Tribunal: TJSP
Processo: 1500671-77.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelações criminais. O apelo ministerial não é acolhido e o da defesa parcialmente, para reduzir a pena de 1/2, pela tentativa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, tentado, ao apelante.
3-) A pena sofrerá pequena modificação. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, um (1) ano

Ementa:
1-) Apelações criminais. O apelo ministerial não é acolhido e o da defesa parcialmente, para reduzir a pena de 1/2, pela tentativa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto, tentado, ao apelante.
3-) A pena sofrerá pequena modificação. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo legal, um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, pode-se compensar a confissão com a reincidência (fls. 44), ficando a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, inexistem causas de aumento. Houve tentativa, embora a consumação do delito ocorra com a inversão da posse, conforme a prova colhida, ele foi vigiado e, quando saiu do supermercado, foi detido, por brevíssimo tempo teve a disponibilidade dos bens, com possibilidade de fugir, logo, a redução deve ser intermediária, ou seja, de 1/2, tendo-se seis (6) meses de reclusão e cinco (5) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial das penas corporal será o semiaberto. Ele é reincidente, mostrou-se perigoso, ousado e com personalidade desvirtuada. Dessa forma, retribui-se pela conduta feita, previne-se que não ocorra mais e ressocialize-se.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Não há possibilidade de se substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Ele é reincidente em crime doloso (art. 44, inciso II, do Código Penal). Tendo em vista seus antecedentes, reincidência, personalidade ela não é suficiente para as finalidades já destacadas da sanção penal (art. 44, inciso III).
7-) Não há configuração de crime de bagatela. Não só o valor do bem deve ser visto. O apelante é reincidente. Mostrou que tem conduta social inapropriada. No caso, a conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, ela está se alastrando; há nessa ação periculosidade social, que faz o cidadão de bem, trabalhador, não aceitar sua realização e a lesão é expressiva, pela ideia que pode incutir em quem a vê e não tem a resposta adequada, condenação com a medida certa. Dentro desse contexto, a reprobabilidade da conduta é grande, porquanto existem milhões que estão desempregado e não realizam tal conduta.
8-) Recurso solto (fls. 134). Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.